Tribunal: TJSP
Processo: 2000184-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão. Redistribuição a esta Câmara, por prevenção ao julgamento de anterior agravo tirado contra decisão proferida em ação consignatória. Ausência de prevenção. Competência "ratione materiae" da 31a Câmara para o julgamento de ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a garantia. Art. 5o,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão. Redistribuição a esta Câmara, por prevenção ao julgamento de anterior agravo tirado contra decisão proferida em ação consignatória. Ausência de prevenção. Competência "ratione materiae" da 31a Câmara para o julgamento de ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a garantia. Art. 5o, inciso III.3, da Resolução 623/2013. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000184-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO J
SAFRA S/A, é agravada RENATA DANTAS DOMENEGHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, para suscitar conflito de competência. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
2
Agravo de Instrumento no 20000184-24.2020.8.26.0000
Agravante: Banco J Safra S/A
Agravado: Renata Dantas Domeneghetti
Comarca: Jundiaí
Voto no 43138
Ementa: Agravo de Instrumento. Decisão proferida em
Ação de Busca e Apreensão. Redistribuição a esta
Câmara, por prevenção ao julgamento de anterior agravo
tirado contra decisão proferida em ação consignatória.
Ausência de prevenção. Competência “ratione materiae”
da 31a Câmara para o julgamento de ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se
discuta a garantia. Art. 5o, inciso III.3, da Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido.
Conflito
de
competência suscitado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, e que
suspendeu a liminar anteriormente concedida em razão da notícia de
que a requerida ajuizou ação consignatória (fl. 32).
Esclarece o banco agravante que “ajuizou ação de
busca e apreensão em razão da inadimplência do contrato de
alienação fiduciária realizado entre o Agravante e o Agravado” (fls.
03). Inicialmente foi deferida a liminar para apreensão do veículo
objeto da alienação fiduciária mas, diante da manifestação da parte
contrária de que houve ajuizamento de ação consignatória (processo
n. 1018293-83.2019.8.26.0309), o MM. Juiz suspendeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
3
cumprimento da aludida liminar.
Frisa que a agravada “não demonstrou o
pagamento da parcela do ajuizamento, qual seja, a de no 18 com
vencimento em 25/07/2019” (fls. 04). Diz que, diante da mora, o
banco considerou vencidas toda as obrigações “contratualmente
ajustadas, pleiteando liminarmente a busca e apreensão das
garantias fiduciárias descritas na petição inicial” (fls. 05).
Assevera que “a ação Consignatória não tem poder
para impedir as buscas e apreensões liminares, e se caso isso
persista é fazer do artigo 3o, caput, do Decreto Lei 911/69, que as
prevê, letra morta” (fls. 06). Assim, “o objeto da ação de busca e
apreensão é a apreensão liminar do bem alienado, fundada na
inadimplência
documentalmente
comprovada,
sendo
que
independentemente do resultado da ação Ordinária movida pelo ora
Requerido, as prestações ainda serão devidas” (fls. 07).
Ocorre também a agravada não procedeu com o
depósito das parcelas incontroversas na ação consignatória. Entende
o banco que a agravada “esta tentando obter vantagem indevida com
o pleito revisional e diante do não cumprimento daquela decisão, é
imperioso que a liminar de busca e apreensão seja reestabelecida”
(fls. 09).
Requer que seja recebido o “o presente AGRAVO
DE INSTRUMENTO, com EFEITO SUSPENSIVO, para a sustação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
4
imediata da r. decisão de fl. dos autos, que suspendeu a liminar de
busca e apreensão e o pleito de retomada do bem, devendo ser
reestabelecida a ação com a expedição de novo mandado de busca e
apreensão do bem em questão” (fls. 09/10).
Por se tratar de matéria de alienação fiduciária, o
presente agravo foi inicialmente distribuído livremente à Colenda
31a Câmara de Direito Privado (fls. 97).
Entretanto, em decisão monocrática da lavra do i.
Desembargador Antonio Rigolin, foi apontada prevenção da
Vigésima Câmara de Direito Privado. Consignou-se que “a
demandada propôs ação de consignação em pagamento (processo no
1018293-83.2019.8.26.0309), estando pendente de julgamento o
recurso de Agravo de Instrumento no 2251745-40.2019.8.26.0000,
que foi distribuído para a 20a Câmara de Direito Privado, sendo
Relator o eminente Desembargador Luis Carlos de Barros. As partes
são as mesmas e as demandas dizem respeito ao mesmo contrato”
(fls. 98). Por isso, houve representação pela redistribuição do feito
para a Colenda Vigésima Câmara (fls. 99).
O Presidente da Seção de Direito Privado entendeu
que as “razões expostas na representação de fls. 98/99 extrapolam
os limites da análise feita por ocasião da distribuição”, e determinou
a redistribuição do feito consoante solicitado (fls. 101).
Assim, o presente agravo foi redistribuído para esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
5
Vigésima Câmara por prevenção (fls. 103).
É o relatório.
Data venia, inexiste a aludida prevenção da
Vigésima Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente
recurso. A demanda principal trata-se de ação de busca e apreensão
cédula de crédito bancário com alienação fiduciária de veículo em
garantia (contrato às fls. 23/25 dos autos principais).
Portanto, considerando-se o tema discutido, ou
seja, a alienação fiduciária em garantia, conclui-se pela competência
das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5°,
inciso III: “III.3 - Ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta garantia;” da Resolução
623/2013 desta Corte.
Note-se que dispõe o art. 103 do Regimento
Interno, que “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
No caso em concreto, discute-se apenas a garantia
(alienação fiduciária), e não as cláusulas do contrato de mútuo.
Assim, em se tratando de competência da Terceira Subseção de
Direito Privado em razão da matéria, não gera prevenção desta
Colenda Vigésima Câmara a análise de agravo contra decisão tirada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
6
dos autos de ação consignatória.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente. Pedido de tutela
antecipada para obstar a inclusão do nome da agravante nos órgãos
de proteção ao crédito. Competência recursal de uma das Câmaras
que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal. Inteligência do art. 5o, inciso III.3, da Resolução
623/2013. Precedentes do TJSP. Distribuição anterior do Agravo de
Instrumento no 2129015-95.2017.8.26.0320, interposto em ação de
consignação em pagamento contra decisão que revogou o pedido de
gratuidade judiciária concedido à autora. Apreciação do mérito de
referido agravo, provido por esta Colenda 23a Câmara de Direito
Privado, que não tem o condão de afastar a competência absoluta,
decorrente da matéria tratada no feito, que se sobrepõe às regras de
prevenção constantes dos artigos 105 e seguintes do Regimento
Interno deste Egrégio TJSP, mitigando-as. Inexistência de
prevenção. Redistribuição do presente recurso que se impõe.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação”
(Agravo
de
Instrumento no 2273200-61.2019.8.26.0000, a 23a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Desembargador Marcos Gozzo, j. em 12/12/2019)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
7
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPETÊNCIA
RECURSAL. Pedido inicial consistente na obrigação de fazer do
banco réu de proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo,
ante a quitação do contrato de alienação fiduciária. Matéria que não
se insere na competência desta Câmara. Ação que versa sobre
contrato de alienação fiduciária, em que se discute apenas a garantia
Ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de mútuo.
Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado III, às quais
compete o julgamento de 'ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta garantia' - Instrução de
Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência do E.
TJSP Recursos não conhecidos, com remessa determinada a uma
das Câmaras competentes para o julgamento. APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA MATERIAL COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
PREVENÇÃO. ART. 105 DO RITJSP. INAPLICABILIDADE. O
julgamento anterior de apelação tirada da ação de consignação em
pagamento anteriormente proposta não gera prevenção, vez que a
matéria afeta a estes autos não é de competência desta Seção.
Inaplicabilidade do disposto no art. 105 do RITJSP. Competência
material de natureza absoluta e inderrogável - Inteligência do art.
111 do CPC/1973, atual art. 62 do NCPC. Recursos não conhecidos,
com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o
julgamento.” (Apelação Cível no 1016553-44.2018.8.26.0562, 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000184-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43138
8
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Relator Desembargador Salles Vieira, j. em 18/12/2019).
Assim, a mencionada prevenção pelo agravo n.
2251745-40.2019.8.26.0000
não
prevalece,
vez
que
existe
competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado em razão da
matéria.
Desse modo, inexistindo prevenção afigurou-se,
salvo melhor juízo, correta a primeira distribuição do presente
recurso, na forma livre, para a E. 31a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, para
suscitar conflito de competência por entender que a competência
para o julgamento do recurso de agravo de instrumento é da 31a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador